Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-57.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por dano moral. Redução do limite do cartão de crédito, sem notificação prévia, em prazo razoável. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dano moral configurado. Valor, contudo, que deverá ser arbitrado em valor inferior ao pretendido, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por dano moral. Redução do limite do cartão de crédito, sem notificação prévia, em prazo razoável. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dano moral configurado. Valor, contudo, que deverá ser arbitrado em valor inferior ao pretendido, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.